Tribunal: TJES
Processo: 5001779-03.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001779-03.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAICON MARTINS DE ARAUJO

AGRAVADO: MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL e outros (2)

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS. RESTITUIÇÃO DE POSSE DE AUTOMÓVEL. OBJETO DE BUSCA E APREENSÃO. CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO DE BOA-FÉ. INVIABILIDADE DE APREENSÃO DO AUTOMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
O recorrente, de boa-fé, adquiriu junto aos agravados o veículo objeto do litígio, sem que constasse do recibo qualquer gravame de reserva de domínio.

2.
O artigo 522, do Código Civil, condiciona a eficácia da cláusula de reserva de domínio perante terceiros ao seu registro (regulamentado pelo § 5º, do art. 129, da Lei de Registros Públicos) no domicílio do comprador.

3.
Considerando que, de acordo com o acervo documental existente nos autos, a aludida providência não foi observada, mostra-se temerária a ordem liminar de busca e apreensão, sendo imprescindível maior dilação probatória.

4.
Em atenção ao disposto no art. 522, do Código Civil, não se mostra possível que terceiro, a princípio de boa-fé, seja alcançado pelo ajuste entabulado entre os agravados, o qual, à míngua da implementação da publicidade exigida pela ordem legal, repercute apenas na órbita jurídica dos próprios contratantes.

5.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 500
1779-03
.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MAICON MARTINS DE ARAÚJO

AGRAVAD
O
S:
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL E OUTROS

RELATOR: DES
EMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MAICON MARTINS DE ARAÚJO
contra a r. decisão de ID nº 21354797 (autos de origem) que, nos autos da “
ação de resolução de contrato c/c perdas e danos”
ajuizada por
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
em face do ora recorrente,
LEONARDO RANGEL DA CUNHA
e
MARCOS AURÉLIO DUARTE DA SILVA JÚNIOR
, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo descrito na inicial, além de deferir inserção de restrição judicial junto ao RENAJUD para impedir sua transferência a terceiros, ficando estabelecida a
“multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso o bem não ser localizado e o réu não indicar sua localização ou não efetuar sua entrega espontânea, no prazo de 5 dias, a partir da intimação”
.

Em suas razões (ID nº 4341843), o agravante sustenta, em síntese, que
(i)
adquiriu o veículo objeto da demanda de origem na qualidade de terceiro de boa-fé, de modo que deve ser aplicado o verbete sumular nº 92 do STJ
1
;
(ii)
nunca teve ciência do referido gravame de reserva de domínio, a teor dos contratos juntados com a inicial onde em nenhum deles consta a assinatura do recorrente; e
(iii)
não estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC.

Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo ao seu recurso, retornando-se as partes ao
status quo ante
, com a restituição do veículo ao agravante, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). No mérito, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões apresentadas ao ID nº 4361373, pelo desprovimento do recurso.

Em petição juntada no ID nº 4436736, o agravante, além de reiterar a concessão da tutela recursal, oferece bens imóveis de sua propriedade como caução a ser prestada nos autos.

Em decisão acostada no ID nº 4447597 foi
deferi
do
o pedido de antecipação de tutela recursal.

Irresignada, a agravada interpôs agravo interno ao ID nº 4603876.

Em decisão acostada ao ID nº 4841264,
(i)
foi reconhecido ato atentatório à dignidade da justiça relativo à agravada e determinada a aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa;
(ii)
deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo objeto do litígio;
(iii)
determinou a entrega do bem apreendido à pessoa do agravante;
(iv)
indeferiu o pedido de bloqueio coercitivo da multa diária; e
(v)
indeferiu o pedido liminar do agravo interno.

Foram opostos embargos de declaração (ID nº 4995664), pela agravada, em face do pronunciamento monocrático de ID nº 4841264, aos quais foram negados provimento ao ID nº 6040617.

Conforme consta da inicial (ID nº 21336388 dos autos de origem), trata-se de “
ação de resolução de contrato c/c perdas e danos”
ajuizada por
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
em face de
LEONARDO RANGEL DA CUNHA, MARCOS AURÉLIO DUARTE DA SILVA JÚNIOR
e do ora recorrente,
MAICON MARTINS DE ARAÚJO.

Segundo a exordial, em 11 de fevereiro de 2021, a requerente firmou contrato de compra e venda, com reserva de domínio de veículo, com o primeiro Requerido (
LEONARDO RANGEL DA CUNHA
), para fins de vender o automóvel da marca/modelo FERRARI 488 SPIDER, ano de fabricação/modelo 2017/2018, cor Branca, combustível gasolina, placa BWN0E88, chassi nº ZFF80AMBOJO231501, Renavam nº 01196920173, emplacado na cidade de Vitória/ES, com aproximadamente 2.700 km (dois mil e setecentos quilômetros) rodados, no valor de R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais).

Conforme determinado na cláusula segunda do presente contrato, o valor a ser pago foi dividido da seguinte forma:

• R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), representado por um veículo marca Mercedes-Bens, modelo C 300 Sport, ano/modelo 2020, cor preta Obsidian, gasolina, chassi 970WF8DW5LM016292, zero km, a título de sinal e princípio o pagamento, no ato da assinatura do contrato (11 de fevereiro de 2021).

• R$ 380.000,00 (Trezentos e oitenta mil reais), representado por um veículo marca BMW, modelo M3 Sedan, ano/modelo 2017/2018, cor cinza, gasolina, placa BMW4F38, chassi WBS8M9101J5J77051, Renavam nº 01129735572, com aproximadamente 17.000 km (dezessete mil quilômetros rodados), a título de sinal e princípio de pagamento entregue no ato da assinatura do contrato (11 de fevereiro de 2021).

• R$ 2.600.000,00 (dois milhões e seiscentos mi l reais), representado por 13 (treze) cheques do Banco Itaú Unibanco AS, agência 7025, conta corrente 39576-0 nº. 3303 a 3315, no valor de R$ 200.000 (duzentos mil reais) cada cheque, sendo o primeiro com vencimento para o dia 15/04/2021e os demais a cada dia 15 (quinze) dos meses subsequentes.

Entretanto, segundo alega a exordial, tal obrigação foi descumprida em sua integralidade e que, apesar dos esforços da requerente, na tentativa extrajudicial de um acordo com o primeiro requerido, todos restaram infrutíferos.

Aduz, ainda, que, além da própria obrigação cível não cumprida, o primeiro requerido, com o fim de retardar a sua obrigação, apresentou cheques dotados de vícios extremamente graves, pelos motivos 22 (Divergência ou insuficiência de assinatura) e 35 (Cheque fraudado, emitido sem prévio controle ou responsabilidade do participante, ou com adulteração da praça sacada, ou ainda com rasura no preenchimento), o que poderia ensejar uma investigação criminal visando apurar a suposta existência de crimes.

Relata que, em mais uma tentativa de resolução extrajudicial, a requerente firmou um aditivo contratual com o primeiro requerido, possibilitando novos prazos para a quitação dos valores devidos e mantendo todas as demais cláusulas do contrato originário e que neste aditivo celebrado, ficou acordado que a requerente preencheria o recibo de transferência do veículo para o nome da pessoa indicada pelo primeiro requerido, ou seja, o bem deveria ser transferido para o terceiro requerido (anuente do aditivo, Sr. Maicon Martins Araújo, CPF 100.469.627-27), de forma que a transferência definitiva só ocorreria após o cumprimento integral do contrato.

Contudo, segundo narra a autora, apesar de ter cumprido com a sua parte nesse acordo, não existiu tal reciprocidade do primeiro requerido, pois, novamente, não cumpriu com o novo pacto firmado no aditivo, mantendo-se o terceiro requerido em posse do veículo.

Por fim, aduz que encaminhou notificação extrajudicial para os dois primeiros requeridos, todavia, ambos não responderam, motivo pelo qual ajuizou a demanda de origem pugnando pelo deferimento do pedido liminar
“[...] para que, inicialmente, seja determinada a restrição judicial do veículo no sistema eletrônico, impedindo, assim, que o Terceiro Requerido promova a venda do bem para terceiro e, consequentemente, que este h. juízo promova a reintegração do referido veículo por meio de busca e apreensão, nos termos do artigo 300 § 2º c/c 773, ambos CPC, sob pena de multa diária”.

Foi, então, que, logo após, adveio a decisão objurgada, tendo o Magistrado
a quo
deferido a medida liminar ora pleiteada, sob os seguintes fundamentos:

A autora explana o cumprimento de todas as suas obrigações contratuais e detalha o descumprimento integral do contrato pelo polo passivo, ressalvando que o pacto foi firmado com reserva de domínio, ou seja, a transferência definitiva do bem só ocorreria após a quitação integral do pactuado pelos réus.

Veja-se que operada a rescisão contratual, conforme notificações acostadas aos autos, o polo passivo se revela como devedor, configurando-se a sua obrigação de entregar o bem.

Portanto, entendo presente o requisito atinente aos elementos de prova em favor da tese autoral.

Ademais, a regência é patente, já que o bem pode desaparecer ou ser transferido a qualquer momento e, dado seu vultoso valor, causar prejuízo ao polo ativo.

Por fim, não há risco reverso, já que o veículo estará gravado com restrição judicial.

Considerando os argumentos expendidos pelo(s) requerente(s) e o conteúdo dos documentos atrelados à petição inicial, entendo presentes os pressupostos legais contidos nos arts. 300, §2º c/c 773 c/c 806, todos do CPC, ocasião em que
DEFIRO
a medida liminar de
BUSCA E APREENSÃO
do veículo abaixo descrito, bem como
DEFIRO
a inserção de restrição judicial junto ao RENAJUD para impedir sua transferência a terceiros.

Fica estabelecida a multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), para o caso de o bem não ser localizado e o réu não indicar sua localização ou não efetuar sua entrega espontânea, no prazo de 5 dias, a partir da intimação.

Foi, então, justamente contra essa decisão que o agravante interpôs o presente recurso, o que passo a apreciar.

Após exame dos autos, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise –, que o recurso merece ser provido.

Como se vê do ocorrido dos fatos narrados alhures, o presente recurso traz à análise o pedido do agravante de restituição na posse do automóvel que foi objeto de busca e apreensão, devido ao inadimplemento do contrato de compra e venda com reserva de domínio avençado entre a agravada
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
e o agravado
LEONARDO RANGEL DA CUNHA
.

De fato, conforme se verifica da etapa preambular dos autos, denota-se que o recorrido
LEONARDO RANGEL DA CUNHA
, embora tenha firmado com a recorrida
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
contrato de compra e venda, com reserva de domínio de veículo, com a finalidade de vender o automóvel da marca/modelo FERRARI 488 SPIDER, ano de fabricação/modelo 2017/2018, então de propriedade dessa, não cumpriu as obrigações assumidas naquele pacto, mesmo após a ocorrência de aditivo contratual, no qual, dentre outras previsões, possibilitou novos prazos para a quitação dos valores.

Apesar de ter restado acordado entre os citados agravados, no referido aditivo contratual, que a recorrida
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
preencheria o recibo de transferência do veículo para o nome de terceiro adquirente, ora agravante, Sr.
MAICON MARTINS DE ARAÚJO,
de forma que a transferência definitiva somente ocorreria após o cumprimento integral do contrato, o fato é que não consta naquele pacto a assinatura do recorrente.

Assim, entendo que o recorrente, de boa-fé, adquiriu junto ao agravado Leonardo Rangel da Cunha, o veículo objeto do litígio, devidamente assinado pela recorrida Maria Eduarda Mazzocco Scopel sem que constasse do recibo qualquer gravame de reserva de domínio.

A referida "
cláusula de reserva de domínio
" possui previsão no art. 521, do Código Civil, com a seguinte redação:

Art. 521. Na venda de coisa móvel, pode o vendedor reservar para si a propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.

Ocorre que o art. 522, do Código Civil, condiciona a eficácia perante terceiros de tal disposição contratual ao seu registro (regulamentado pelo § 5º, do art. 129, da Lei de Registros Públicos) no domicílio do comprador. Vejamos:

Art. 522. A cláusula de reserva de domínio será estipulada por escrito e depende de registro no domicílio do comprador para valer contra terceiros.

Precisando a finalidade da exigência legal, Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald acrescentam:

A cláusula de reserva de domínio consiste em pacto adjeto à compra e venda pelo qual o vendedor mantém consigo a propriedade da coisa alienada até que seja integralmente pago o preço estabelecido.

Cuida-se, pois, a toda evidência, de uma condição suspensiva do pagamento integral das prestações pelo comprador, incorporando um ideal de segurança ao negócio jurídico. (...)

Ademais, o registro no Cartório de Títulos e Documentos é fundamental para gerar eficácia da reserva de domínio perante terceiros, no que concerne aos bens móveis em gerais. (...)

Ou seja, a ausência de registro não opera negativamente no plano de validade, mas é fator de ineficácia relativa de relação obrigacional perante terceiros de boa-fé.
(in "Curso de Direito Civil", Vol. 4, 7ª Ed., Salvador: Juspodivm, 2017, pp. 716/718).

Dessa forma, considerando que, de acordo com o acervo documental existente nos autos, a aludida providência não foi observada, mostra-se temerária a ordem liminar de busca e apreensão, sendo imprescindível maior dilação probatória.

Exatamente sobre o ponto, Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes ensinam que, ausente a citada formalidade,
"terceiros não serão atingidos pelos efeitos da cláusula e o vendedor, por exemplo, não seria bem-sucedido na ação de busca e apreensão"
(in "Código Civil Interpretado", Vol. II, 2ª Ed., Rio de Janeiro: Renovar, 2012, p. 192).

Logo, em atenção ao disposto no art. 522, do Código Civil, não se mostra possível que terceiro, a princípio de boa-fé, seja alcançado pelo ajuste entabulado entre a agravada
MARIA EDUARDA MAZZOCCO SCOPEL
e o agravado
LEONARDO RANGEL DA CUNHA
, o qual, se repita, à míngua da implementação da publicidade exigida pela ordem legal, repercute apenas na órbita jurídica dos próprios contratantes.

Quanto ao ponto, cito precedentes dos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. BUSCA E APREENSÃO DE AUTOMÓVEL POR INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM RESERVA DE DOMÍNIO.
A compra e venda com reserva de domínio de automóvel não é oponível ao terceiro adquirente de boa-fé quando não houve registro da cláusula de reserva de domínio frente ao DETRAN
. DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

(TJMG - AI: 70068738483, 13ª Câmara Cível, Relator: Alzir Felippe Schmitz, Data de Publicação: 13/06/2016)

_______________________

Reserva de domínio - Embargos de terceiro
- Preliminar de cerceamento de defesa - Desnecessidade de dilação probatória - Preliminar rejeitada -
Falta de registro do bem em órgão respeitante - Aquisição por terceiro de boa fé - Inviabilidade da ação de busca e apreensão - Sentença mantida - Recurso improvido
.

(TJSP - AC: 9118529442008826, Relator: Sá Moreira de Oliveira, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2011).

Quanto ao
periculum in mora,
também me parece claro, tendo em vista que a manutenção da eficácia da decisão recorrida da forma em que foi proferida privará o agravante de um bem móvel avaliado em mais de três milhões de reais, não sendo justo, ao menos nesse momento, aguardar o término do processo originário para reaver o veículo de sua propriedade.

Por fim, com a finalidade de comprovar a sua boa-fé, denota-se que o agravante, no ID nº 4436736, ofereceu, de forma espontânea, como garantia, dois imóveis de sua propriedade, sendo uma loja comercial no Distrito de Itaipava na cidade de Petrópolis, avaliado em R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais), bem como o imóvel residencial de sua propriedade no valor atual de R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais).

Por essas razões, considero viável o provimento do presente recurso, para confirmar a liminar outrora concedida, determinando a restituição do bem móvel litigioso ao agravante.

De igual forma, reputo necessário manter a inserção de restrição judicial junto ao RENAJUD, tal como consignado na r. decisão objurgada, com a finalidade de impedir sua transferência a terceiros.

Deixo de analisar o petitório de ID nº 8544618, eis que o pedido nele constante deve ser realizado perante o juízo de primeiro grau.

Firme em tais premissas,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para

DAR-LHE
PROVIMENTO
, nos termos da presente fundamentação.

Ademais,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto pela recorrida.

É como voto.

1
“A terceiro de boa-fé não é oponível a alienação fiduciária não anotada no Certificado de Registro do veículo automotor.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.